Tribunal: TJDFT
Processo: 0006832-38.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO INVIÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.654/2018. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 MANTIDA. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar os réus como autores da prática do crime de roubo circunstanciado.

2. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra segura da vítima e a confissão do réu.

3. Cometido o crime na vigência da Lei no 13.654/2018, publicada em 24/04/2018, aumenta-se a pena pela majorante do emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços), conforme prevê o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.